Tribunal: CARF
Processo: 16327.720710/2022-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO JOSE PINTO RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2018 a 31/12/2018
BASE DE CÁLCULO. DEDUÇÃO DE DESPESAS INCORRIDAS NAS OPERAÇÕES DE INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA.
As despesas em operações de intermediação financeira não abrangem, para efeito da base de cálculo de contribuições sociais, as remunerações pagas a correspondentes bancários, restringindo-se à atividade exercida pela própria instituição financeira, sendo inviável interpretar-se extensivamente o comando do artigo 3o, §6o, I, a, da Lei 9.718/1998, para alcançar a comissão dos correspondentes bancários ou agentes autônomos de investimento.
DESCONTO INCONDICIONAL. CONCEITO.
Descontos incondicionais são parcelas redutoras do preço de vendas quando constarem da nota fiscal de venda dos bens ou da fatura de serviços, e não dependerem de evento posterior à emissão desses documentos.
DESCONTO CONDICIONAL. VEDADA DEDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL.
O bônus de adimplência é desconto condicional, uma vez que depende de evento posterior e incerto, que pode ou não ser adimplido pela parte, por isso integra a base de cálculo da contribuição.

Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2018 a 31/12/2018
LANÇAMENTO SOBRE A MESMA MATÉRIA FÁTICA.
Aplica-se à Contribuição para o PIS o decidido sobre a Cofins, por se tratar de mesma matéria fática.

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2018 a 31/12/2018
LANÇAMENTO IMPUGNADO. REVISÃO DO ATO ADMINISTRATIVO.
COMPETÊNCIA. NULIDADE. IMPROCEDÊNCIA.
Impugnado o lançamento, a competência para revisar o ato é da DRJ, 1a instância de julgamento administrativo, não sendo mais possível à autoridade lançadora revisá-lo. Eventual incorreção nos valores lançados caracteriza improcedência, parcial ou total, do lançamento, não havendo que se falar em nulidade.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.720710/2022-21
ACÓRDÃO
3301-014.349 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BANCO DO BRASIL SA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2018 a 31/12/2018
BASE DE CÁLCULO. DEDUÇÃO DE DESPESAS INCORRIDAS NAS OPERAÇÕES
DE INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA.
As despesas em operações de intermediação financeira não abrangem,
para efeito da base de cálculo de contribuições sociais, as remunerações
pagas a correspondentes bancários, restringindo-se à atividade exercida
pela
própria
instituição
financeira,
sendo
inviável
interpretar-se
extensivamente o comando do artigo 3o, §6o, I, "a", da Lei 9.718/1998,
para alcançar a comissão dos "correspondentes bancários" ou "agentes
autônomos de investimento".
DESCONTO INCONDICIONAL. CONCEITO.
Descontos incondicionais são parcelas redutoras do preço de vendas
quando constarem da nota fiscal de venda dos bens ou da fatura de
serviços, e não dependerem de evento posterior à emissão desses
documentos.
DESCONTO CONDICIONAL. VEDADA DEDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DA
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL.
O bônus de adimplência é desconto condicional, uma vez que depende de
evento posterior e incerto, que pode ou não ser adimplido pela parte, por
isso integra a base de cálculo da contribuição.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2018 a 31/12/2018
LANÇAMENTO SOBRE A MESMA MATÉRIA FÁTICA.
Aplica-se à Contribuição para o PIS o decidido sobre a Cofins, por se tratar
de mesma matéria fática.
Fl. 6222
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.349 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720710/2022-21
2

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2018 a 31/12/2018
LANÇAMENTO IMPUGNADO. REVISÃO DO ATO ADMINISTRATIVO.
COMPETÊNCIA. NULIDADE. IMPROCEDÊNCIA.
Impugnado o lançamento, a competência para revisar o ato é da DRJ, 1a
instância de julgamento administrativo, não sendo mais possível à
autoridade lançadora revisá-lo. Eventual incorreção nos valores lançados
caracteriza improcedência, parcial ou total, do lançamento, não havendo
que se falar em nulidade.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário. O Conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro Neto votou pelas
conclusões quanto à exclusão das despesas incorridas com correspondentes.

Sala de Sessões, em 17 de dezembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Márcio José Pinto Ribeiro – Relator

Assinado Digitalmente
Aniello Miranda Aufiero Junior – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Conselheiros Marcio Jose Pinto
Ribeiro, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Vinicius Guimaraes, Bruno Minoru Takii, Rachel Freixo
Chaves, Aniello Miranda Aufiero Junior (Presidente), a fim de ser realizada a presente Sessão
Ordinária. Ausente(s) o conselheiro(a) Paulo Guilherme Deroulede, substituído(a) pelo(a)
conselheiro(a) Vinicius Guimaraes.

Fl. 6223
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.349 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720710/2022-21
3
RELATÓRIO
Por bem descrever os fatos adoto e transcrevo o Relatório constante do Acórdão
107-023.954 – 16a TURMA/DRJ07:
Trata-se de impugnação (fls.480/500) interposta pelo contribuinte em epígrafe,
dirigida à Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, em face dos autos
de infração da Cofins (fls. 462/468) e do PIS (fls.454/461).
Autos de Infração
Os lançamentos lavrados exigem do sujeito passivo as contribuições cumulativas
da Cofins e do PIS por insuficiência de recolhimentos, nos períodos de apuração
01/2018 a 12/2018, totalizando R$ 43.720.557,53 no auto de infração da Cofins, e
R$ 7.104.678,73 no auto de infração do PIS, neles incluídos a multa de ofício de
75% e os juros de mora.
No corpo dos lançamentos está consignado:
INCIDÊNCIA CUMULATIVA PADRÃO
INFRAÇÃO: INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO
Valor apurado conforme tabela “Apuração da Base de Cálculo do PIS e da Cofins”
constante no Termo de Verificação e Constatação Fiscal e seu Anexo Único, os
quais são partes integrantes deste Auto de Infração.
Termo de Verificação e Constatação Fiscal
O Termo de Verificação e Constatação Fiscal (fls. 429/453) esclarece as duas
infrações apuradas nesta ação fiscal: exclusão/dedução da base de cálculo do PIS
e da Cofins do bônus de adimplência/rebate e da remuneração dos
correspondentes bancários.
O referido termo esclarece que a pessoa jurídica BANCO DO BRASIL S/A, com sede
e foro na cidade de Brasília, tem como objeto social a prática de todas as
operações ativas, passivas, acessórias, a prestação de serviços bancários, de
intermediação e suprimento financeiro sob suas múltiplas formas e o exercício de
quaisquer atividades facultadas às instituições integrantes do Sistema Financeiro
Nacional.
Exclusão da base de cálculo do Bônus de Adimplência/Rebate:
A conta Cosif Bônus de Adimplência/Rebate- 60780-62-00 se subdivide em duas
contas contábeis: Bônus Parcela em dia – 60780-62-08 e Operações sob Gestão da
DIGOV -60780-62-01.
Em resposta as intimações realizadas, o contribuinte alega, (...) que a exclusão da
base de cálculo do PIS e da COFINS a título de “Bônus de Adimplência Rebate”,
tem como fundamentação se tratar de descontos incondicionais concedidos e
previstos nos contratos firmados entre os clientes e a instituição financeira.
Fl. 6224
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.349 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720710/2022-21
4
(...)
Em análise aos documentos apresentados auferimos que na verdade, o desconto
incondicional é aquele que não depende de nenhuma condição para ser
cumprida, nem mesmo o pagamento antecipado, como é o caso dos bônus
concedidos aos mutuários pelo Banco do Brasil.
Os descontos condicionais, por sua vez, são aqueles concedidos sob condição, isto
é, dependentes da prática de determinado ato por parte do beneficiário. Esses
descontos, geralmente constam das condições de pagamento, como é o caso do
desconto por pagamento antecipado, e não são dedutíveis da base de cálculo do
PIS e da COFINS
Já o bônus por adimplência concedido aos mutuários do Banco do Brasil depende
de uma condição para se realizar, o cliente deve pagar a parcela devida até o
vencimento para obtê-lo, portanto esta é a condição, que depende da vontade de
uma das partes. O cliente pode, inclusive não usufruir do desconto e pagar depois
do vencimento, ou seja, trata-se claramente de um evento futuro e incerto.
Da análise da planilha da base de cálculo do PIS e da COFINS apresentadas pelo
contribuinte, bem como da ECD Contribuições, verificamos que a fiscalizada
excluiu indevidamente as contas contábeis: RUBRICA 60780-62-08 - Bônus Parcela
em Dia no valor de R$ 226.291.731,32, RUBRICA 60780-62-01- Operação sob
Gestão da DIGOV no valor de 4.875.450,24, totalizando a Rubrica 60780-62-00 -
Bônus Adimplência/Rebate no valor de R$ 231.167.181,56.
(...)O contribuinte alega que a exclusão dos valores é feita com base nos arts. 2o e
3o da Lei no 9.718/98, IN RFB no 1.911/2019, Decreto-Lei no 1.598/1977 e IN SRF
no 51/78, que trata dos descontos incondicionais.
Entretanto tal exclusão não encontra respaldo legal, conforme veremos a seguir.
A Lei no 9.718/98 estabelece que (...) As contribuições para o PIS/PASEP e a
COFINS, devidas pelas pessoas jurídicas de direito privado, serão calculadas com
base no seu faturamento (...) que compreende a receita bruta (...), Para fins de
determinação da base de cálculo (...) excluem-se da receita bruta: (...) as vendas
canceladas e os descontos incondicionais concedidos (...).
A própria Secretaria da Receita Federal, ao tratar das exclusões e deduções da
base de cálculo da Contribuição para o PIS e para a COFINS, editou a Instrução
Normativa SRF no 247, de 21/11/2002, alterada pela Instrução Normativa RFB no
1.285, de 13/08/2012, que traz os mesmos conceitos (...).
Nesse sentido, as parcelas – “Bônus Parcela em Dia”, “Operações sob Gestão da
DIGOV”, subcontas da conta “Bônus de Adimplência/Rebate” não podem ser
deduzidas da base de cálculo do PIS e da COFINS para o período fiscalizado, por
não se tratar de desconto incondicional concedido.
Dedução da base de cálculo da Remuneração de Correspondentes bancários:
Fl. 6225
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.349 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720710/2022-21
5
Intimado a vincular a uma conta contábil, o código D0190- Outras deduções
permitidas pela legislação o valor deduzido de R$ 4.276.852.681,94. Bem como,
apresentar a memória de cálculo deste valor e sua composição: como despesas
administrativas, outras despesas operacionais, perdas apuradas no mercado
futuro, receitas de atualização de depósito judiciais e receitas de Fundo
Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste.
(...)
Na mesma resposta a Intimação 37 o contribuinte apresenta o valor de despesa
de R$ 310.850.581,19 de dedução com Despesa de Remuneração de
Correspondentes Bancários – conta Cosif 607808499.
Afirma ainda o contribuinte que a Despesa de Remuneração de Correspondentes
Bancários trata de despesas de intermediação financeira praticadas pelos
correspondentes bancários no país contratados pelo BB, e como tais, podem ser
deduzidas da base de cálculo das Contribuições ao PIS/PASEP e à COFINS, nos
termos da Lei no 9.718/98, art. 3o, § 5o e § 6o, I, “a”, e IN RFB no 1.911/19, art.
668, I.
Informou ainda o contribuinte que, no exercício de sua atividade, contrata
correspondentes bancários que operam como facilitadores na venda de seus
produtos e na prestação de seus serviços, atuando como se fossem seus
prepostos em sua atividade de intermediação financeira, notadamente nos locais
em que não há acesso à rede bancária convencional.
Da Apuração da Base de Cálculo do Lançamento:
A base de cálculo do PIS e da COFINS será ajustada tomando como base de cálculo
as planilhas apresentadas pelo contribuinte em sua resposta à Intimação Fiscal.
Serão adicionadas as seguintes deduções abaixo, conforme tabela “APURAÇÃO DA
BASE DE CÁLCULO DO PIS E DA COFINS”, abaixo ao presente Termo e Auto de
Infração.
(...)
Primeiramente, cabe observar que o art. 3o, § 6o, I, da Lei no 9.718/98, ao elencar
as deduções/exclusões permitidas pelas instituições financeiras na base de cálculo
do PIS/COFINS, faz menção às “despesas incorridas nas operações de
intermediação financeira” -alínea “a” juntamente com outras despesas da
atividade financeira propriamente dita ,alíneas “b” a “e”, referentes às operações
realizadas nos mercados de crédito, de arrendamento mercantil, de câmbio e de
títulos e valores mobiliários, todas elas inerentes à atividade principal das
instituições financeiras. A interpretação conjugada das alíneas do art. 3o, § 6o, I,
da Lei no 9.718/98 com o demonstrativo do resultado das instituições financeiras
extraído do COSIF, nos ajuda a entender que essas despesas da atividade
financeira cuja dedução é permitida pela legislação do PIS/COFINS correspondem
àquelas incorridas nas operações financeiras propriamente ditas, as quais, ao
serem deduzidas das receitas obtidas nessas mesmas operações, tanto umas
Fl. 6226
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.349 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720710/2022-21
6
como outras genericamente tratadas como “de intermediação financeira”,
compõem o “resultado bruto da intermediação financeira”.
Conforme relata o contribuinte, os correspondentes atuam como facilitadores na
venda/prestação de seus produtos/serviços financeiros. Ou seja, as instituições
financeiras contratam os serviços de correspondentes para realizar as suas
operações financeiras, estabelecendo-se entre eles uma relação jurídica de
prestação de serviços que em nada se confunde com as operações de
intermediação financeira propriamente ditas, as quais constituem o objeto social
da instituição financeira. Assim, pode-se dizer que as despesas com a contratação
de correspondentes não são despesas de intermediação financeira, mas sim, para
a realização de operações de intermediação financeira, caracterizando-se,
portanto, como uma despesa operacional, como o são outras despesas com
remuneração de agentes que prestem serviços relacionados à manutenção da
atividade da empresa. O fato de se caracterizar como uma despesa operacional,
mesmo que necessária, não autoriza a sua dedução para fins de apuração da base
de cálculo do PIS/COFINS, que é o faturamento, e não o lucro da empresa. Ao
definir como base de cálculo do PIS/COFINS o faturamento, a legislação elencou
expressamente, em enumeração exaustiva, as exclusões e deduções da receita
bruta - entre as quais não se encontram as despesas com os correspondentes, não
cabendo ao intérprete da lei ampliar esse rol. As instituições financeiras, como
qualquer outra empresa, apresentam despesas administrativas relacionadas aos
gastos para a manutenção da sua atividade, tais como despesas com água,
energia e gás, comunicações, despesas de material, de pessoal, de processamento
de dados, de propaganda e publicidade, de seguros, de serviços, de transporte,
despesas tributárias etc. A propósito, vale mencionar que o plano de contas
dessas instituições (COSIF) reserva algumas contas específicas para o registro de
despesas operacionais administrativas com serviços de terceiros, como, por
exemplo:
8.1.7.54.00-7 – despesas de serviços do sistema financeiro, cujo objetivo é
“registrar as despesas de taxas e serviços prestados por entidades do sistema
financeiro”, a exemplo de despesas com cadastro e cobrança, custódia de títulos e
valores mobiliários, guarda de valores e bens, serviço de compensação,
corretagens e emolumentos e comissões etc.
8.1.7.57.00-4 – despesas de serviços de terceiros, cujo objetivo é “registrar as
despesas de serviços prestados por terceiros à instituição”, a exemplo de
autenticações, reproduções e cópias, fiscalização de operações do crédito rural,
filmes, revelações e serviços fotográficos, música ambiental, microfilmagem,
encadernações, serviços gráficos etc.
8.1.7.63.00-5 – despesas de serviços técnicos especializados, cujo objetivo é
“registrar o valor das despesas com serviços técnicos especializados
encomendados pela instituição a terceiros”, a exemplo de assessoria técnica,
Fl. 6227
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.349 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720710/2022-21
7
auditoria externa, consultoria financeira, consultoria jurídica, serviços de
tradução, serviços de avaliação, serviços de engenharia etc.
Todas essas despesas constituem despesas administrativas, cuja dedução da base
de cálculo do PIS/COFINS é vedada, a teor do § 1o do art. 1o da Lei no 9.701/98. As
despesas com a remuneração de serviços de correspondentes não dizem respeito
a despesas decorrentes das próprias operações financeiras, mas sim, a despesas
administrativas, e, como tal, não são dedutíveis da base de cálculo do PIS/COFINS.
A interpretação ampliativa pretendida pelo fiscalizado é vedada por expressa
disposição do contido no artigo 111 do Código Tributário Nacional, ou seja, não há
como considerar as despesas administrativas de contratação de correspondentes
como “despesas incorridas nas operações de intermediação financeira”, que são
aquelas pertinentes à atividade principal das instituições financeiras.
(...)Em conclusão, é ilegítimo a dedução a título de Remuneração de
Correspondentes Bancários realizada pelo fiscalizado.
Impugnação
O sujeito passivo, cientificado das autuações no Domicílio Tributário Eletrônico
(DTE)em 19/12/2022 (fl. 474), uma segunda-feira, irresignado, solicitou a juntada
da impugnação (fls.480/500) em 18/01/2023 (fl. 477) alegando o disposto a
seguir.
Autuação referente aos Correspondentes bancários e a intermediação financeira
Alega o recorrente que:
- a intermediação financeira constitui atividade empresarial típica das instituições
financeiras, consubstanciada na captação de recursos de terceiros (denominada
de operações passivas) e a sua aplicação na concessão de crédito a outros clientes
(operações ativas);
- as instituições financeiras atuam como agentes intermediadores entre os
titulares de disponibilidade financeira e os que dela necessitam, realizando uma
série de operações passivas e ativas para facilitar o investimento produtivo;
- para desempenhar tal atividade, o agente intermediário incorre em diversas
despesas essenciais e inerentes, sem as quais não seria possível captar e a alocar
os recursos;
- a atuação do correspondente se dá por conta e sob as diretrizes da instituição
financeira contratante, que assume a inteira responsabilidade pelo atendimento
prestado ao cliente, atuando como representante da instituição financeira
contratante, em seu nome, nos limites do contrato firmado e em consonância
com as disposições da Resolução regulamentadora;
- dentre as funções delegáveis ao correspondente, destaca-se a recepção e
encaminhamento de propostas de abertura de contas de depósitos à vista, a
prazo e de poupança mantidas pela instituição contratante e a recepção e
Fl. 6228
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.349 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720710/2022-21
8
encaminhamento de propostas referentes a operações de crédito e de
arrendamento mercantil de concessão da instituição contratante;
- as atividades consubstanciam em intermediação financeira, passível de
delegação pelas instituições financeiras aos seus correspondentes no país para
execução em seu nome.
Correspondentes - exclusão das despesas nas operações de intermediação
financeira
Alega o recorrente que os custos das operações, especialmente os de sua
viabilização, realizada pelo correspondente, podem ser excluídos da base de
cálculo do PIS e da Cofins (§6°, inciso I, art. 3°, Lei 9.718/1998), tendo em vista
que:
- em razão das particularidades dos serviços prestados pelas instituições
financeiras, as regras específicas de definição da base de incidência das
contribuições permitem a dedução ou a exclusão de determinadas perdas e
despesas, inclusive as incorridas nas operações de intermediação financeira; e,
- as atividades dos correspondentes são essenciais para a realização do objeto
social das instituições financeiras.
- a dedutibilidade se restringe às despesas incorridas, exclusivamente, na
viabilização das operações de abertura de contas (captação) e das operações de
crédito (aplicação), não incluindo as demais despesas relacionadas a outros
serviços executados pelos Correspondentes;
- uma vez individualizados os gastos incorridos na intermediação financeira
viabilizada pelos Correspondentes, separados de custos referentes a outros
serviços igualmente contratados, não há óbice jurídico à sua exclusão da base de
cálculo das Contribuições ao PIS-Cofins.
Correspondentes – vícios da autuação
O recorrente alega que um dos equívocos do fisco foi considerar que os
dispêndios com a contratação de Correspondentes Bancários teriam natureza de
meras despesas administrativas.
Alega o autuado que:
- os valores glosados são essenciais para a realização do seu objeto social, se
referindo a despesas incorridas na sua atividade-fim, viabilizadas pela atuação dos
Correspondentes que sem a sua atuação, tais operações provavelmente não
seriam realizadas - gastos realizados para concretizar operações passivas e ativas
de intermediação financeira com público-alvo sem acesso adequado ao mercado
financeiro;
- por essa razão, os gastos incorridos nas operações de captação e de aplicação de
recursos via atuação dos Correspondentes, devidamente discriminados,
Fl. 6229
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.349 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720710/2022-21
9
constituem custos dessas operações - passíveis de exclusão/dedução da base
tributável pelo PIS-Cofins;
- cita decisão do TRF da 2a Região que entende ser aplicável ao presente caso, em
que a faculdade da contratação de preposto para execução de operações de
intermediação financeira, em consonância com o objeto social do contratante,
autoriza concluir que as despesas desses contratos são das próprias operações
realizadas;
- Conclui que os gastos incorridos com Correspondentes na captação e na
alocação de recursos de terceiros consubstanciam despesas da própria
intermediação financeira, sem os quais não seria viável a concretização de
negócios inerentes ao objeto social do sujeito passivo;
- Portanto, os autos de infração foram lavrados com base no entendimento
equivocado de que os referidos gastos seriam meras despesas administrativas,
incorridas na administração geral dos seus negócios.
Outro equívoco do fisco consiste na interpretação das normas de exclusão e de
dedutibilidade de acordo com os critérios do Plano Contábil das Instituições
Financeiras (COSIF) -fixado por meio de Circular do Banco Central (n° 1273, de
29.12.87).
Alega o recorrente que:
- não é crível admitir que a base de cálculo das contribuições seja delimitada por
meio de ato infralegal de órgão estranho ao fisco, em clara afronta ao princípio da
legalidade que rege o Direito Tributário;
- a RFB revogou o artigo 95 e o Anexo I da IN RFB 247/2002, que, por vias
transversas, exigiam a apuração de acordo com as classificações do COSIF;
- foi editada a IN RFB n° 1.285/2012, que tratou da base de incidência das
Contribuições Sociais sem se basear nas classificações de Contas COSIF (art. 7° e
8°), isto é, sem
predefinir as contas de receita e de deduções como critério de determinação da
base de cálculo daqueles tributos, abandonando o critério pautado no COSIF, ante
a sua inaptidão para acompanhar o ritmo de mudanças operacionais e negociais
característica do segmento financeiro;
- não cabe à Autoridade Fiscal retomar o critério da classificação COSIF na
definição da base de cálculo do PIS e da Cofins para justificar o lançamento se as
normas infralegais abandonaram esse critério;
- busca-se evidenciar que os gastos com a intermediação financeira realizada
pelos COBAN estão (e sempre estiveram) incluídos no rol de despesas de
instituições financeiras excluídas da tributação, por se tratar de custos efetivos
daquelas operações, não havendo aqui qualquer tipo de inovação, nem a
ampliação do rol de exclusões ou de deduções legalmente admitidas.
Fl. 6230
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.349 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720710/2022-21
10
Da Comprovação das exclusões – despesas de intermediação financeiras
viabilizadas pelos correspondentes bancários
O autuado alega que o valor das despesas incorridas nas operações de
intermediação financeira concretizadas pelos Correspondentes, no período
fiscalizado, atingiu o montante de R$ 310.850.581,19, excluído da base de cálculo
do PIS-Cofins, conforme registrado na EFD Contribuições.
O sujeito passivo alega que lhe coube realizar os ajustes extracontábeis no campo
"deduções específicas", da base de cálculo das citadas Contribuições em razão da
ausência de campo específico na EFD-Contribuições para evidenciar a dedução
das referidas despesas (incorridas na intermediação financeira viabilizada pelos
Correspondentes bancários), de acordo com orientações da tabela ""7.1.2 -
composição das deduções e exclusões - Pessoas Jurídicas referidas nos art. 3°, §§
6°, 8° e 9° da Lei n° 9.718/98".
Devido à ausência de parâmetros formais na EFD-Contribuições para destaque das
referidas despesas, a base de cálculo registrado no sistema EFD continham a
exclusão de R$ 484.000.062,53, superior ao que o Sujeito Passivo sustenta ser
dedutível (de R$ 310.850.581,19).
Para a regularização dessa diferença, foram realizados os seguintes
procedimentos operacionais:
i. exclusão extracontábil da base de cálculo do PIS/COFINS no valor de R$
310.850.581,19, incluindo o valor no campo "deduções específicas" da base de
cálculo das contribuições, haja vista a inexistência de subconta específica
conforme explicado anteriormente.
ii. ajustes na EFD Contribuições para anulação dos efeitos da parcela não
dedutível no valor de R$ 173.149.481,34, promovendo o lançamento do valor
correspondente a R$ 294.358.503,88, caso em que parcialmente compensado na
própria obrigação acessória com ajustes negativos das deduções sem
relacionamento com rubrica específica, mapeados como D0198 (Ajustes
Negativos da Deduções e Exclusões de Caráter Específico) e D0798 (Ajustes
Negativos das Deduções e Exclusões de Caráter Específico).
(...)
Aduz o recorrente que:
- o referido valor disponibilizado para ajustes na EFD Contribuições (R$
294.358.503,88) suplanta a parcela não dedutível da rubrica (R$ 173.149.481,34),
o que revela a inocorrência de prejuízos ao Fisco quanto ao tratamento tributário
adotado, em conformidade com a legislação tributária de regência;
- a efetivação dessas despesas está demonstrada nos contratos firmadas com os
Correspondentes, notas fiscais e recibos de pagamento emitidos pelos respectivos
prestadores.
Fl. 6231
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.349 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720710/2022-21
11
- acostou as Notas Fiscais e os recibos de pagamento emitidos por um dos
Correspondentes contratados pelo Sujeito Passivo (Promotiva S/A), em que
constam discriminados os serviços realizados e a respectiva remuneração;
- esses informam as despesas realizadas pelo recorrente com a "recepção e
encaminhamento de propostas de abertura de conta de depósito à vista"; e com a
"recepção e encaminhamento de propostas de operações de crédito". Evidenciam
os documentos apresentados os gastos incorridos em operações passivas e ativas
viabilizadas pelo seu Correspondente no local.
Conclui o recorrente que o valor glosado pela Auditoria Fiscal (R$ 310.850.581,19)
corresponde ao montante de despesas de intermediação financeira viabilizadas
pelos Correspondentes, efetivamente incorridas nessas operações, conforme se
verifica no controle de despesas do Sujeito Passivo, nos contratos firmados e nos
documentos fiscais emitidos pelo COBAN.
Autuação referente ao bônus adimplência
O recorrente alega que a Conta COSIF Bônus de Adimplência/Rebate (60780-62-
00) e as suas subcontas (n° 607806208 e n° 607806201) se destinam ao registro
dos descontos incondicionais concedidos em operações de crédito, conforme
previsto nos contratos firmados entre o Sujeito Passivo e os seus clientes.
Afirma que conforme esclarecido à fiscalização, os contratos em questão seguem
instrumentalização padronizada, nos moldes das minutas apresentadas nas fls.
362/383.
Nos referidos modelos estão previstos a concessão de descontos - portanto, no
ato da contratação - como redutor do preço do negócio, sem a dependência de
qualquer evento futuro e incerto.
Assim, os valores registrados nas citadas rubricas se referem à oferta realizada
pelo impugnante como atrativo à concretização da operação, com prazo de
validade pré-estabelecido.
Alega o recorrente que trata-se, portanto, de negócio jurídico sujeito a termo,
conforme disciplinado nos artigos 131, 132 e 135 do Código Civil, não havendo
que se falar em condição, isto é, não sujeito a evento futuro e incerto (art. 121 do
CC). Uma vez aceita a oferta, o contrato está perfeito e acabado.
Aduz que em virtude disso, devem ser tratados como descontos incondicionais, na
forma do item 4.2 da IN SRF 51/78, sendo legítima a sua exclusão da base de
cálculo do PIS e da Cofins.
Para o autuado, o caráter da bonificação deve ser aferido sob a sua ótica da
obrigação tributária, em que a existência ou não de evento futuro e incerto deve
estar relacionada ao próprio contribuinte, para fins de classificação em desconto
condicional (tributável) ou incondicional (não tributável).
Fl. 6232
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.349 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720710/2022-21
12
Nessa linha, os valores registrados na rubrica em questão representam apenas a
diferença "entre o preço da oferta e o valor que será efetivamente pago", não
constituindo receita do impugnante e, por consequência, não se sujeitam à
incidência de contribuições.
Do Tratamento Tributário aos Bônus de Adimplência
O recorrente alega que nas obrigações condicionais, a eficácia do negócio está
vinculada a um acontecimento futuro e incerto, que pode ser suspensiva
(protelada até a ocorrência do evento) ou resolutiva (produz efeitos até a
ocorrência do evento).
Aduz que as obrigações a termo caracterizam-se pela fixação de um marco
temporal para o início ou término da eficácia do negócio jurídico. Nessa
modalidade não há negócio condicional ou condicionado, isto é, o nascimento ou
extinção da obrigação não depende da ocorrência de evento incerto. Ao
contrário, o negócio já foi definido, porém a sua eficácia ou extinção foi projetado
para um determinado momento futuro.
Nessa perspectiva, tem-se que a cláusula de pontualidade enquadra-se nas
obrigações a termo, uma vez que se destina a delimitar o limite temporal para a
eficácia do negócio (o desconto - redutor do preço da venda), cuja existência é
certa (não está condicionada).
O recorrente defende que no caso em tela, a instituição financeira oferece uma
vantagem com prazo de validade, evento certo e final para pagamento com
desconto. Uma vez aceita a oferta, mediante a quitação tempestiva da parcela, o
contrato encontra-se perfeito e acabado. Não existe, portanto, a incerteza
característica das obrigações sujeitas à condição.
Cita a Solução de Consulta Cosit n° 49, que firmou entendimento de que os
descontos concedidos por empresas conveniadas à programa de pontos ou bônus
enquadram-se como incondicionais, excluídos da incidência de PIS e da Cofins.
Alega o impugnante que embora sejam programas distintos, ambas as hipóteses
envolvem a redução antecipada de preços, pactuada na efetivação do negócio,
como característica determinante ao seu enquadramento como desconto
incondicional.
Conclui que os bônus previstos nos contratos do impugnante enquadram-se como
descontos incondicionais, pactuados como redutores do preço, motivo pelo qual
são dedutíveis do faturamento/receita bruta, na forma do item 4.2 da IN SRF
51/1978, e, portanto, insuscetíveis de tributação pelo PIS/Pasep e Cofins.
Da Revisão dos lançamentos e dos valores autuados
Alega o autuado que, nos termos do artigo 53 da Lei no 9.784/1999, o Fisco deve
anular seus próprios atos, quando eivados de vício de legalidade, e pode revogá-
los por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos
adquiridos.
Fl. 6233
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.349 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720710/2022-21
13
Que o processo administrativo deve priorizar o princípio da verdade material, que
atribui à autoridade administrativa o dever-poder de anular, corrigir ou modificar
o lançamento, independentemente de se tratar de erro de fato ou erro de direito.
Alega o recorrente que é inadmissível considerar válido o lançamento maculado
por vício, omissão ou incorreção que comprometa a essência do crédito
tributário, e que as conclusões do Fisco foram baseadas em premissas
equivocadas para justificar a exigência de tributos e aplicar penalidade indevidos,
solicitando a revisão dos lançamentos.
Do Pedido Requer o impugnante que seja acolhida a impugnação para reconhecer
a improcedência da autuação, desconstituir o lançamento realizado e declarar a
insubsistência do crédito tributário impugnado.
É o relatório
A 16a TURMA/DRJ07, em sessão datada de 21/09/2023, por unanimidade de votos,
julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade conforme o Acórdão no 107-023.954.
Cientificada da decisão em 28/09/2023, a recorrente interpôs Recurso Voluntário
em 27/10/2023 onde alega em síntese que:

2. De acordo com a decisão recorrida, não seriam devidas as exclusões, na
apuração da base de cálculo das referidas Contribuições Sociais, das despesas de
intermediação financeiras incorridas com correspondentes bancários e tampouco
dos valores registrados como descontos incondicionais concedidos em operações
de crédito.
3. Assim, manteve o lançamento fundado na indevida exclusão dos valores
registrados na conta Cosif 607808499, por irregular enquadramento na hipótese
prevista no art. 3o, §6o, I, “a”, da Lei no 9.718/98; e na indevida exclusão das
subcontas da rubrica “Bônus de Adimplência/Rebate” (60780-62-00), ao
entendimento de que não se caracterizariam como descontos incondicionais, na
forma do disposto na IN SRF no 51/1978, item 4, “b”.
(...)
II-A) EXCLUSÃO DAS DESPESAS INCORRIDAS COM CORRESPONDENTES
8. Acrescenta que a atuação dos Correspondentes para viabilizar a concretização
das operações de intermediação financeira não se confundiria com a própria
intermediação, motivo pelo qual os custos dessa atividade não se enquadrariam
na hipótese do art. 3o, §6o, inciso I, alínea “a”, da Lei no 9.718/1998.
(...)
11. Ora, o supracitado dispositivo da Lei no 9.718/1998 se refere aos gastos
incorridos nas operações de intermediação financeira, estabelecendo, de forma
clara e inequívoca, a exclusão da base tributável dos custos essenciais e inerentes
Fl. 6234
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.349 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720710/2022-21
14
à realização dessa atividade finalística das instituições financeiras (definida como
atividade-fim no art. 17 da Lei no 4.595/1964).
(...)
18. Firmada essa premissa, vale atentar que a Resolução Bacen no 3.954, de 20-
02-2011, que dispôs sobre a contratação de Correspondente, esclareceu que a sua
atuação se dá por conta e sob a diretriz da Instituição contratante (art. 2o), para
execução das atividades descritas no seu artigo 8o, a saber
(...)
I - recepção e encaminhamento de propostas de abertura de contas de
depósitos à vista, a prazo e de poupança mantidas pela instituição contratante;
(...)
V - recepção e encaminhamento de propostas referentes a operações de crédito
e de arrendamento mercantil de concessão da instituição contratante;
(...)
22. A propósito, o Tribunal Regional Federal da 2a Região confirmou a exclusão,
na apuração da base de cálculo do PIS-Cofins, das despesas da Sociedade
Corretora de Títulos e Valores Mobiliários com a contratação de agentes
autônomos de investimento para desempenho de suas atividades típicas.Eis o
trecho do voto condutor do acórdão de ApelReex no 0044637-42.2015.4.02.5101
(verbis):
Preposto nada mais é do que aquele que substitui outrem na prática de
determinados atos, agindo por delegação do preponente. Os agentes autônomos
de investimento representam as sociedades corretoras na prática de atos de
intermediação financeira, atribuindo-se àquelas a responsabilidade pelos atos por
eles praticados.
Portanto, as atividades dos agentes autônomos de investimento são incindíveis
das realizadas pelas corretoras. E se é facultado a estas valerem-se de tal tipo de
prepostos, os custos com tal contratação, evidentemente, caracterizam-se como
despesas necessárias às próprias atividades por elas desempenhadas, de
intermediação financeira.
(TRF 2aR. ApelReex no 44637-42.2015.4.02.5101; Relator Letícia de Santis Mello,
julgado em 24/08/2017, Disp. 28/08/2017 – grifo nosso)
(...)
II-B) NORMAS DE EXCLUSÃO E A CLASSIFICAÇÃO DO COSIF
25. Na sua impugnação, o Sujeito Passivo apontou para o equívoco cometido pela
fiscalização em interpretar as normas de exclusão de acordo com os critérios do
Plano Contábil das Instituições Financeiras (COSIF), fixado por meio de Circular do
Banco Central (no 1273, de 29.12.87).
Fl. 6235
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.349 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720710/2022-21
15
26. Alegou-se que a interpretação de normas tributárias não pode ser guiada por
definições de ato infralegal emanado de órgão estranho à Administração
Fazendária, sob pena de afronta ao princípio da legalidade tributária.
27. Corrobora nesse sentido a revogação do artigo 95 e do Anexo I da IN RFB
247/02, que, por vias transversas, exigiam a apuração de acordo com as
classificações do COSIF.
(...)
30. As referidas alegações não foram apreciadas pela decisão recorrida, que
permaneceu silente nesse particular, motivo pelo qual se reitera, por meio do
presente recurso, que a ausência de conta específica no Plano Cosif não serve de
fundamento para justificar o tratamento tributário adequado.
(...)
II-C) COMPROVAÇÃO DA DESPESA COM INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA
(...)
33. No presente caso, o montante total de despesas de intermediação
concretizadas pelos Correspondentes, de R$ 310.850.581,19, foi excluído da base
de cálculo do PIS-Cofins, conforme registrado na EFD Contribuições – Mapa
Referencial Código D0190090.
(...)
35. Devido à limitação da EFD-Contribuições para destaque das referidas
despesas, a base de cálculo registrada no sistema EFD continha a exclusão de R$
484.000.062,53, superior ao que o Sujeito Passivo considera dedutível (de R$
310.850.581,19).
36. Para a regularização dessa diferença, foram realizados os seguintes
procedimentos operacionais:
i. exclusão extracontábil da base de cálculo do PIS/COFINS no valor de R$
310.850.581,19, incluindo o valor no campo “deduções específicas” da base de
cálculo das contribuições, haja vista a inexistência de subconta específica
conforme explicado anteriormente.
ii. ajustes na EFD Contribuições para anulação dos efeitos da parcela não
dedutível no valor de R$ 173.149.481,34, promovendo o lançamento do valor
correspondente a R$ 294.358.503,88, caso em que parcialmente compensado na
própria obrigação acessória com ajustes negativos das deduções sem
relacionamento com rubrica específica, mapeados como D0198 (Ajustes
Negativos da Deduções e Exclusões de Caráter Específico) e D0798 (Ajustes
Negativos das Deduções e Exclusões de Caráter Específico).
(...)
III. BÔNUS ADIMPLÊNCIA
Fl. 6236
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.349 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720710/2022-21
16
43. O Sujeito Passivo celebra contratos de financiamento, por meio de
instrumentos padronizados (acostados nos autos, por amostragem), nos quais
concede descontos no ato da contratação.
44. A título de exemplo, cite-se o item 15 da Cédula 174.404.653 (fls. 918), em
que prevista a concessão do “Bônus de Adimplemento”:
(...)
46. Esses descontos funcionaram como redutor do preço de venda, a fim de
incentivar à realização do negócio, desatrelados de qualquer condição (evento
futuro e incerto) para a sua eficácia, pactuados sob a modalidade de negócio a
termo, na forma do disposto nos artigos 132 a 135 do Código Civil.
47. Em virtude das condições de sua concessão, essas bonificações se qualificam
como descontos incondicionais.
III-A) O CARÁTER INCONDICIONAL DO DESCONTO E O TRATAMENTO
TRIBUTÁRIO ADEQUADO
48. A Lei no 9.718/1988 (art. 3o, §2o, II) autoriza a exclusão dos descontos
incondicionais do faturamento/receita bruta, base de cálculo das Contribuições
para o PIS/Pasep e a Cofins.
49. Segundo a definição positivada na IN SRF no 51/1978, os descontos
incondicionais são considerados “parcelas redutoras do preço de vendas, quando
constarem da nota fiscal de venda dos bens ou da fatura de serviços e não
dependerem de evento posterior à emissão desses documentos”
(...)
53. Conforme salientado alhures, no presente caso, os bônus em questão não
estavam sujeitos à condição (evento futuro e incerto, nos moldes estabelecidos
nos arts. 121 e seguintes do Código Civil), porquanto a eficácia da vontade do
Recorrente se perfectibilizara antes da consumação do fato gerador do PIS e
COFINS (antes do faturamento).
(...)
54. Nesse ponto, vale distinguir os dois elementos acidentais dos negócios
jurídicos, que parecem ter sido confundidos na decisão recorrida: a condição e o
termo.
55. Nas obrigações sujeitas à condição, a eficácia do negócio está vinculada a um
acontecimento futuro e incerto, que pode ser suspensiva (protelada até a
ocorrência do evento) ou resolutiva (produz efeitos até a ocorrência do evento).
(...)
57. Já as obrigações a termo se caracterizam pela estipulação de um marco
temporal para o início ou para o término da eficácia do negócio jurídico.
Fl. 6237
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.349 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720710/2022-21
17
Nessa modalidade não há condição para o negócio, isto é, o nascimento ou
extinção da obrigação não dependem da ocorrência de evento incerto. Ao
contrário, o negócio já foi definido, porém a sua eficácia ou extinção é projetada
para um determinado momento futuro.
(...)
60. Assim, é mister reconhecer que a cláusula de bonificação por pontualidade
possui caráter de obrigação a termo, uma vez destinada a delimitar o aspecto
temporal de eficácia do negócio (o desconto – redutor do preço da venda), cuja
existência é certa (não está condicionada).
61. Conforme se extrai dos contratos acostados, o Recorrente ofereceu uma
vantagem com prazo de validade, evento certo e final para pagamento com
desconto. Aceita a oferta, mediante a quitação tempestiva da parcela, o contrato
resta perfeito e acabado – não havendo de se cogitar do elemento de incerteza,
característica das obrigações condicionais.
62. Acrescente-se que a Receita Federal, por meio da Solução de Consulta Cosit
no 49, firmou entendimento de que os descontos concedidos por empresas
conveniadas à programa de pontos ou bônus se enquadram como incondicionais,
excluídos da incidência de PIS e da Cofins.
(...)
65. Por conseguinte, o desconto estabelecido no ato de contratação e firmado
mediante obrigação a termo (com prazo de validade para adesão), com a redução
antecipada do preço (caso destes autos), deve ser considerado incondicional para
os efeitos da IN no 51/1978, excluído da receita tributável pelo PIS e COFINS.
(...)
IV. DA REVISÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO
66. Dispõe o art. 53 da Lei no 9.784/99, que "a Administração deve anular seus
próprios atos, quando eivados de vício de legalidade, e pode revogá-los por
motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos".
67. O processo administrativo deve sempre priorizar o princípio da verdade
material, que atribui à Autoridade administrativa o dever-poder de anular, corrigir
ou modificar o lançamento, independentemente de se tratar de erro de fato ou
erro de direito.
68. Essa revisão constitui-se num dever da Administração para resgatar a
legalidade violada do ato administrativo, pois é inadmissível que se possa
considerar válido o lançamento maculado por vício, omissão ou incorreção que
comprometa a própria essência da cobrança do crédito.
69. No caso dos autos, demonstrou-se que o Auto de Infração foi motivado por
equívocos na interpretação da legislação tributária, da omissão no enfrentamento
de alegações de Impugnação e na análise da farta prova documental produzida
Fl. 6238
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.349 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720710/2022-21
18
(instrumentos contratuais, notas fiscais e recibos, que informam as despesas
incorridas em atividades necessárias à abertura de contas e a contratação de
operações de crédito, que integram a atividade-fim do Sujeito Passivo), vícios que
maculam o lançamento e justificam a sua revisão.

Ao final requer o provimento do presente recurso, para determinar o cancelamento
do Auto de Infração e declarar a insubsistência do crédito tributário impugnado.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Márcio José Pinto Ribeiro, Relator

1
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos formais de
admissibilidade e, portanto, dele tomo conhecimento.
2
PRELIMINAR
2.1 NULIDADE DOS AUTOS DE INFRAÇÃO, POR ERRO POR EQUÍVOCOS NA
INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA, DA OMISSÃO NO ENFRENTAMENTO
DE ALEGAÇÕES DE IMPUGNAÇÃO E NA ANÁLISE DA FARTA PROVA DOCUMENTAL.
A recorrente alega:
69. No caso dos autos, demonstrou-se que o Auto de Infração foi motivado por
equívocos na interpretação da legislação tributária, da omissão no enfrentamento
de alegações de Impugnação e na análise da farta prova documental produzida
(instrumentos contratuais, notas fiscais e recibos, que informam as despesas
incorridas em atividades necessárias à abertura de contas e a contratação de
Fl. 6239
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.349 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720710/2022-21
19
operações de crédito, que integram a atividade-fim do Sujeito Passivo), vícios que
maculam o lançamento e justificam a sua revisão
A decisão recorrida assim se pronunciou:
Impugnado o lançamento, a competência para revisar o ato é da DRJ, 1a instância
de julgamento administrativo, não sendo mais possível à autoridade lançadora
revisá-lo. Eventual incorreção nos valores lançados caracteriza improcedência,
parcial ou total, do lançamento, não havendo que se falar em nulidade.
A decisão recorrida que assim se manifestou:
Entretanto, as repercussões da Lei no 9.784/1999 não são relevantes no presente
processo, porque esta é a lei geral do processo administrativo, sendo o processo
administrativo fiscal regido pelo Decreto no 70.235/1972, em face do princípio da
especialidade, conforme dispõe o artigo 69 da lei geral:
Art. 69. Os processos administrativos específicos continuarão a reger-se por lei
própria, aplicando-se-lhes apenas subsidiariamente os preceitos desta Lei.
Considerando-se a norma específica, Decreto n° 70.235/1972, as hipóteses de
nulidade estão previstas em seu artigo 59, que considera nulos os atos e termos
lavrados por pessoa incompetente e os despachos e decisões proferidos por
autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa, questões que
não integram o litígio aqui analisado, uma vez que não foram trazidas aos autos
pelo sujeito passivo.
Entendo que não há falar em nulidade por vício de forma, vez que não ocorreram as
hipóteses previstas no art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972, já que o Auto de Infração foi
produzido por servidor competente, Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil, não havendo
nenhum vício formal ou cerceamento do direito de defesa da impugnante.
Outrossim foram atendidos integralmente os requisitos do art. 10 do PAF,
conjugado com o art. 142 do Código Tributário Nacional - CTN, porquanto o Auto de Infração
possui completa descrição dos fatos e enquadramento legal.
Não se vislumbra no caso omissão da decisão recorrida no enfrentamento das
alegações devendo eventual incorreção do lançamento ser enfrentada como questão de mérito.
Aprecio,
Não acolho a preliminar.
Fl. 6240
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.349 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720710/2022-21
20
3
MÉRITO
3.1 EXCLUSÃO DAS DESPESAS INCORRIDAS COM CORRESPONDENTES ”
Alega a recorrente que seria possível a exclusão da base tributável de custos
essenciais e inerentes à realização dessa atividade dos correspondentes bancários considerada
como finalística:
11. Ora, o supracitado dispositivo da Lei no 9.718/1998 se refere aos gastos
incorridos nas operações de intermediação financeira, estabelecendo, de forma
clara e inequívoca, a exclusão da base tributável dos custos essenciais e inerentes
à realização dessa atividade finalística das instituições financeiras (definida como
atividade-fim no art. 17 da Lei no 4.595/1964).

Alega a recorrente que na Resolução Bacen no3954/2011 estão previstas nos incisos
I e V atividades dos correspondentes que poderiam ser consideradas finalísticas da atividade de
intermediação financeira:
18. Firmada essa premissa, vale atentar que a Resolução Bacen no 3.954, de 20-
02-2011, que dispôs sobre a contratação de Correspondente, esclareceu que a sua
atuação se dá por conta e sob a diretriz da Instituição contratante (art. 2o), para
execução das atividades descritas no seu artigo 8o, a saber
Acertadamente a decisão recorrida concluiu que os os custos dessas operações
especialmente os da viabilização da intermediação financeira, não podem ser excluídos da base de
cálculo do PIS e da Cofins, com fundamento no disposto no artigo 3o, parágrafo 6o, inciso I, alínea
“a”, da Lei 9.718/98:
De início, nos termos da Lei no 4.595/1964, a intermediação financeira é atividade
típica exercida pelas Instituições do Sistema Financeiro e também pelo Banco
Central do Brasil, não havendo previsão legal para que tal atividade possa ser
realizada por empresas contratadas das instituições financeiras, como é o caso do
correspondente bancário.
(...)
Ademais, a Lei no 4.595/1964 define o que são as instituições financeiras:
Art. 17. Consideram-se instituições financeiras, para os efeitos da legislação em
vigor, as pessoas jurídicas públicas ou privadas, que tenham como atividade
principal ou acessória a coleta, intermediação ou aplicação de recursos
financeiros próprios ou de terceiros, em moeda nacional ou estrangeira, e a
custódia de valor de propriedade de terceiros.
(...)
§ 1o Além dos estabelecimentos bancários oficiais ou privados, das sociedades
de crédito, financiamento e investimentos, das caixas econômicas e das
Fl. 6241
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.349 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720710/2022-21
21
cooperativas de crédito ou a seção de crédito das cooperativas que a tenham,
também se subordinam às disposições e disciplina desta lei no que for aplicável,
as bolsas de valores, companhias de seguros e de capitalização, as sociedades
que efetuam distribuição de prêmios em imóveis, mercadorias ou dinheiro,
mediante sorteio de títulos de sua emissão ou por qualquer forma, e as pessoas
físicas ou jurídicas que exerçam, por conta própria ou de terceiros, atividade
relacionada com a compra e venda de ações e outros quaisquer títulos,
realizando nos mercados financeiros e de capitais operações ou serviços de
natureza dos executados pelas instituições financeiras.
(...)
Art. 8o O contrato de correspondente pode ter por objeto as seguintes atividades
de atendimento, visando ao fornecimento de produtos e serviços de
responsabilidade da instituição contratante a seus clientes e usuários:
Logo, a lei dispõe que são as instituições financeiras que realizam a intermediação
da moeda e do crédito entre os agentes econômicos, captando recursos entre os
agentes superavitários para emprestá-los aos agentes deficitários, que deles
necessitam para realizar seus investimentos.
Como bem pontuou a fiscalização, nessa atividade, as instituições financeiras
obtêm um ganho (spread) com a diferença de remuneração (juros) entre suas
operações ativas (aplicações de recursos), nas quais são cedentes do crédito, e
suas operações passivas (captação de recursos), nas quais são tomadoras do
crédito.
Ademais, o Banco Central do Brasil tornou pública a Resolução no 3.954/2011 do
Conselho Monetário Nacional, que consolida as normas sobre a contratação de
correspondentes bancários no país por instituições financeiras e demais
instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil.
Essa norma estabelece que o objeto do contrato do correspondente é a prestação
de serviços de atendimento a clientes e usuários visando ao fornecimento de
produtos e serviços de responsabilidade da instituição contratante:
(...)
Art. 8o O contrato de correspondente pode ter por objeto as seguintes atividades
de atendimento, visando ao fornecimento de produtos e serviços de
responsabilidade da instituição contratante a seus clientes e usuários:
(...)
Ademais, segundo a norma, os correspondentes bancários prestam serviços
administrativos por conta e ordem das instituições financeiras a que estão
vinculados, sendo proibida a realização de quaisquer atividades privativas de
instituições financeiras, nem mesmo o adiantamento de recursos a serem
liberados pelos seus contratantes, a prestação de garantias, a cobrança de tarifas
ou mesmo a emissão de carnês ou títulos, em seu favor (art. 10, incisos VI a VIII).
Fl. 6242
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.349 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720710/2022-21
22
A Lei no 9.718/1998 estabeleceu que as contribuições para o PIS/PASEP e a Cofins,
devidas pelas pessoas jurídicas de direito privado, serão calculadas com base no
seu faturamento, correspondente a receita bruta de que trata o artigo 12 do
Decreto-Lei no 1.598/1977.
O artigo 3o, § 6o, da referida Lei, acrescentado pelo art. 2o da Medida Provisória
no 2.158-35/2001, dispõe sobre as exclusões e deduções permitidas da base de
cálculo das contribuições:
§ 6o Na determinação da base de cálculo das contribuições para o PIS/PASEP e
COFINS, as pessoas jurídicas referidas no § 1o do art. 22 da Lei no 8.212, de 1991,
além das exclusões e deduções mencionadas no § 5o, poderão excluir ou deduzir:
I - no caso de bancos comerciais, bancos de investimentos, bancos de
desenvolvimento, caixas econômicas, sociedades de crédito, financiamento e
investimento, sociedades de crédito imobiliário, sociedades corretoras,
distribuidoras de títulos e valores mobiliários, empresas de arrendamento
mercantil e cooperativas de crédito:
a) despesas incorridas nas operações de intermediação financeira;
b) despesas de obrigações por empréstimos, para repasse, de recursos de
instituições de direito privado;
c) deságio na colocação de títulos;
d) perdas com títulos de renda fixa e variável, exceto com ações;
e) perdas com ativos financeiros e mercadorias, em operações de hedge;
Ademais, o § 1o do artigo 1o da Lei no 9.701/1998, que tratava inicialmente da
base de cálculo do PIS das empresas integrantes do sistema financeiro
(posteriormente estendida para a Cofins pela Lei no 9.718/1998), com a redação
dada pelo art. 3o da MP no 2.158-35, de 2001, determina que é vedada a dedução
de qualquer despesa administrativa:
§ 1o - É vedada a dedução de qualquer despesa administrativa;”
(...)
Do exposto, está claro que os correspondentes bancários não executam a
intermediação financeira, competência exclusiva das instituições do sistema
bancário, embora atuem sim na execução de serviços acessórios às atividades dos
bancos, por meio de empresas nãobancárias que são empregadas para este fim, a
que se refere a Resolução Bacen no 3.954/2011.
Portanto, reputo correto o procedimento de lançamento das exclusões indevidas
a título de remuneração dos correspondentes bancários, pois é vedada a dedução
de qualquer despesa administrativa na apuração das bases de cálculo do PIS e da
Cofins devidos pelas instituições financeiras.

Fl. 6243
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.349 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720710/2022-21
23
Nesse mesmo sentido a decisão no agravo em Recurso Especial no 2.001.082 - SP
(2021/0324983-6) do qual transcrevo a ementa:
EMENTA PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.CONTRIBUIÇÃO
AO
PIS
E
COFINS.
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. BASE DE CÁLCULO. CORRESPONDENTE BANCÁRIO.
DESPESAS COM COMISSÕES. DEDUÇÃO.IMPOSSIBILIDADE.
1. Não se configura ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de
origem aprecia integralmente a controvérsia, apontando as razões de seu
convencimento, mesmo que em sentido contrário ao postulado, circunstância que
não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.
2. Discute-se, no mérito, se, para fins de dedução da base de cálculo da
Contribuição ao PIS e da COFINS, nos moldes do art. 3o, § 6o, I, "a", da Lei n.
9.718/1998, é possível considerar como "despesas de intermediação financeira"
os valores pagos (a título de comissão) pelas instituições financeiras aos seus
correspondentes.
3. As instituições financeiras, de acordo com o art. 17 da Lei n.4.595/1964, são "as
pessoas jurídicas públicas ou privadas, que tenham como atividade principal ou
acessória a coleta, intermediação ou aplicação de recursos financeiros próprios ou
de terceiros, em moeda nacional ou estrangeira, e a custódia de valor de
propriedade de terceiros".
4. A operação de intermediação financeira consiste na captação de recursos dos
agentes econômicos superavitários (poupadores), remunerados com juros, para
emprestá-los aos agentes deficitários (tomadores), com a cobrança de juros.
5. Os correspondentes são, de regra, pessoas jurídicas (exceto os prestadores de
serviços notariais pessoa física) contratadas pelas instituições financeiras para
atender seus clientes e usuários e exercem, entre outras atividades, a operação
de intermediação financeira, sendo da contratante a inteira responsabilidade pelo
atendimento prestado por meio dos contratados.
6. O valor da remuneração paga aos correspondentes bancários, que pode ser
composta por comissões, na verdade, constitui despesa administrativa decorrente
da escolha da instituição financeira de se valer dessa forma de estruturação
interna para melhor prestar a atividade de intermediação financeira, optando por
contratar os correspondentes em substituição à admissão direta de empregados e
à expansão do número de agências e pontos de atendimento próprios.
7. A comissão acima citada serve para remunerar a relação jurídica estabelecida
entre a instituição financeira e o seu correspondente bancário, pelo que não se
trata de despesas com a operação de intermediação financeira propriamente dita
(que, repita-se, opera-se entre a instituição financeira e o terceiro), de modo que
não podem (tais despesas) ser deduzidas da base de cálculo da Contribuição ao
PIS e da COFINS, pois em nada se relacionam com o ato econômico em si.
Fl. 6244
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.349 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720710/2022-21
24
8. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.

A decisão recorrida entendeu que a atividade dos correspondentes bancários se
revestem de uma natureza de serviços administrativos não se caracterizando como a atividade de
intermediação financeira:
Entendo acertada a decisão recorrida por seus fatos e fundamentos que as
atividades prestadas pelos correspondentes bancários não configuram a atividade de
intermediação financeira motivo pelo qual os custos dessa atividade não se enquadram na
hipótese do art. 3o, §6o, inciso I, alínea “a”, da Lei no 9.718/1998.

Aprecio,
Não assiste razão à recorrente
3.2 COMPROVAÇÃO DA DESPESA COM INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA
Alega a recorrente que:
33. No presente caso, o montante total de despesas de intermediação
concretizadas pelos Correspondentes, de R$ 310.850.581,19, foi excluído da base
de cálculo do PIS-Cofins, conforme registrado na EFD Contribuições – Mapa
Referencial Código D0190090.
34. Ressalte-se que, em razão da ausência de campo específico na EFD-
Contribuições para evidenciar essa exclusão, de acordo com orientações da tabela
““7.1.2 – composição das deduções e exclusões – Pessoas Jurídicas referidas nos
art. 3o, §§ 6o, 8o e 9o da Lei no 9.718/98”, coube ao Sujeito Passivo realizar os
devidos ajustes extracontábeis no campo “deduções específicas”, da base de
cálculo das citadas Contribuições. Aprecio,
(...)
36. Para a regularização dessa diferença, foram realizados os seguintes
procedimentos operacionais:
i. exclusão extracontábil da base de cálculo do PIS/COFINS no valor de R$
310.850.581,19, incluindo o valor no campo “deduções específicas” da base de
cálculo das contribuições, haja vista a inexistência de subconta específica
conforme explicado anteriormente.
ii. ajustes na EFD Contribuições para anulação dos efeitos da parcela não
dedutível no valor de R$ 173.149.481,34, promovendo o lançamento do valor
correspondente a R$ 294.358.503,88, caso em que parcialmente compensado na
própria obrigação acessória com ajustes negativos das deduções sem
relacionamento com rubrica específica, mapeados como D0198 (Ajustes
Fl. 6245
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.349 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720710/2022-21
25
Negativos da Deduções e Exclusões de Caráter Específico) e D0798 (Ajustes
Negativos das Deduções e Exclusões de Caráter Específico).
Consta no TVF :
Assim, afirma que confere tratamento tributário para a dedutibilidade da parcela
relativa às despesas de intermediação financeira, ora contabilizadas na rubrica
607808499, a partir dos ajustes nos valores do campo deduções específicas da
base da Cofins e do Pasep. Finalizou afirmando que a despesa com
correspondentes bancários, no valor de R$ 310 milhões, não constitui despesa
administrativa, mas sim, despesa com intermediação financeira conforme
explanado anteriormente.
No ítem 5 do TVF consta a apuração da base de cálculo do lançamento que não
difere do alegado pela recorrente:
A base de cálculo do PIS e da COFINS será ajustada tomando como base de cálculo
as planilhas apresentadas pelo contribuinte em sua resposta à Intimação Fiscal.
Serão adicionadas as seguintes deduções abaixo, conforme tabela “APURAÇÃO DA
BASE DE CÁLCULO DO PIS E DA COFINS”, abaixo ao presente Termo e Auto de
Infração.
Independente da forma de contabilização e preenchimento da EFD CONTRIBUIÇÕES
não há amparo legal para a dedução da remuneração dos correspondentes bancários
Aprecio,
Não assiste razão à recorrente.
3.3 BÔNUS
ADIMPLÊNCIA.
O
CARÁTER
INCONDICIONAL
DO
DESCONTO
E
O
TRATAMENTO TRIBUTÁRIO ADEQUADO
Alega a recorrente que concede descontos no ato da contratação denominado
Bônus de Adimplemento no caso de pagamento integral:
43. O Sujeito Passivo celebra contratos de financiamento, por meio de
instrumentos padronizados (acostados nos autos, por amostragem), nos quais
concede descontos no ato da contratação.
44. A título de exemplo, cite-se o item 15 da Cédula 174.404.653 (fls. 918), em
que prevista a concessão do “Bônus de Adimplemento”:
(...)
46. Esses descontos funcionaram como redutor do preço de venda, a fim de
incentivar à realização do negócio, desatrelados de qualquer condição (evento
futuro e incerto) para a sua eficácia, pactuados sob a modalidade de negócio a
termo, na forma do disposto nos artigos 132 a 135 do Código Civil.
47. Em virtude das condições de sua concessão, essas bonificações se qualificam
como descontos incondicionais.
Fl. 6246
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.349 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720710/2022-21
26
(...)
55. Nas obrigações sujeitas à condição, a eficácia do negócio está vinculada a um
acontecimento futuro e incerto, que pode ser suspensiva (protelada até a
ocorrência do evento) ou resolutiva (produz efeitos até a ocorrência do evento).
A decisão recorrida assim se manifestou:
A fiscalização ao analisar a conta Cosif Bônus de Adimplência/Rebate- 60780-62-
00 (e as suas subcontas n° 607806208 e n° 607806201) constatou que a exclusão
da base de cálculo do PIS e da Cofins de descontos incondicionais concedidos e
previstos nos contratos entre os clientes e a instituição financeira foi indevida,
pois, tais descontos eram na realidade, descontos condicionais.
Consignou a autoridade que o bônus por adimplência concedido aos mutuários do
Banco do Brasil dependia de condição para se realizar. Se o cliente pagasse a
parcela devida até o vencimento, pagaria com o desconto. Caso pagasse com
atraso, não haveria desconto. Assim, a autoridade concluiu que o desconto
dependia da vontade de uma das partes para existir.
Se o cliente do BB não usufruísse do desconto e efetuasse o pagamento depois do
vencimento, este pagamento na data do vencimento transformar-se-ia em um
evento futuro e incerto.
Da análise da planilha da base de cálculo do PIS e da Cofins apresentadas pelo
contribuinte, bem como da ECD Contribuições, a autoridade fiscal verificou que o
impugnante excluiu indevidamente as contas contábeis: RUBRICA 60780-62-08 -
Bônus Parcela em Dia no valor de R$ 226.291.731,32, RUBRICA 60780-62-01-
Operação sob Gestão da DIGOV no valor de 4.875.450,24, totalizando a Rubrica
60780-62-00 - Bônus Adimplência/Rebate no valor de R$ 231.167.181,56.
(...)
Em que pesem as alegações apresentadas pelo impugnante, não lhe dão guarida,
conforme passo a expor.
O bônus de adimplência/rebate aqui analisado não pode ser considerado
desconto incondicional nos termos da Lei no 9.718/1999, artigo 3o, § 2o, inciso I,
pois ao contrário deste, que não depende de evento posterior à emissão desses
documentos, o bônus é incerto porque a parte pode não pagar no vencimento,
não cumprindo a condição de adimplência.
Nos termos do artigo 121 do Código Civil, condição é acontecimento futuro e
incerto de que depende a eficácia do negócio jurídico, tendo sua regulação nos
artigos 121 a 130 do Código Civil.
Acontecimento futuro e incerto é o evento que ainda acontecerá, mas as partes
não têm ciência do dia da sua ocorrência. Isso pode acontecer porque as partes
dependem de um fato alheio à sua vontade, como um fenômeno natural ou a
vontade de um terceiro, seja porque o implemento da condição depende do
arbítrio de uma das partes.
Fl. 6247
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.349 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720710/2022-21
27
Art. 121. Considera-se condição a cláusula que, derivando exclusivamente da
vontade das partes, subordina o efeito do negócio jurídico a evento futuro e
incerto.
Art. 122. São lícitas, em geral, todas as condições não contrárias à lei, à ordem
pública ou aos bons costumes; entre as condições defesas se incluem as que
privarem de todo efeito o negócio jurídico, ou o sujeitarem ao puro arbítrio de
uma das partes
Assim, é incorreta a alegação do autuado de que a concessão do bônus de
adimplência ocorre no ato da contratação como redutor do preço do negócio,
sem a dependência de qualquer evento futuro e incerto. O evento é sim futuro
mas é incerto, uma vez que depende do adimplemento ou não no vencimento
pela parte.
Também não merece acolhida a alegação de que se trata de negócio jurídico
sujeito a termo, conforme disciplinado nos artigos 131, 132 e 135 do Código Civil,
não havendo que se falar em condição, isto é, não sujeito a evento futuro e
incerto (art. 121 do CC), que uma vez aceita a oferta, o contrato está perfeito e
acabado.
Diferentemente do caso aqui analisado, o negócio a termo é aquele que tem sua
eficácia vinculada a evento futuro e certo, sendo o termo, o momento em que
começa ou se extingue a eficácia do negócio jurídico, podendo ter como unidade
de medida a hora, o dia, o mês ou o ano.
No presente caso, o bônus de adimplência depende do pagamento no
vencimento, condição que pode não ser cumprida pela parte, sujeitando-se ao
puro arbítrio da parte.
O autuado alega ainda que o bônus de adimplência é desconto incondicional, na
forma do item 4.2 da IN SRF 51/78, sendo legítima a sua exclusão da base de
cálculo do PIS e da Cofins. Da mesma forma, a tese não merece ser acolhida. O
item 4.2 da IN SRF 51/78 estabelece que os descontos incondicionais não
dependem de evento posterior à emissão desses documentos, o que, conforme já
analisado acima não é o caso do desconto de adimplência:
4.2 - Descontos incondicionais são parcelas redutoras do preço de venda, quando
constarem da nota fiscal de venda dos bens ou da fatura de serviços e não
dependerem de evento posterior à emissão desses documentos.
De todo exposto não identifico reparos a serem feitos nos lançamentos de PIS e
Cofins quanto ao bônus de adimplência/rebate
A decisão recorrida acertadamente considerou assim como demonstrado no TVF
que o referido bônus de adimplência não se configura como um desconto incondicional posto que
atrelado a um evento futuro e incerto. Dessa forma adoto seus fundamentos como razão de
decidir.
Aprecio,
Fl. 6248
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.349 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720710/2022-21
28
Não assiste razão à recorrente
3.4 NORMAS DE EXCLUSÃO E A CLASSIFICAÇÃO DO COSIF
Alega ainda a recorrente que :
25. Na sua impugnação, o Sujeito Passivo apontou para o equívoco cometido pela
fiscalização em interpretar as normas de exclusão de acordo com os critérios do
Plano Contábil das Instituições Financeiras (COSIF), fixado por meio de Circular do
Banco Central (no 1273, de 29.12.87).
26. Alegou-se que a interpretação de normas tributárias não pode ser guiada por
definições de ato infralegal emanado de órgão estranho à Administração
Fazendária, sob pena de afronta ao princípio da legalidade tributária.
27. Corrobora nesse sentido a revogação do artigo 95 e do Anexo I da IN RFB
247/02, que, por vias transversas, exigiam a apuração de acordo com as
classificações do COSIF.
28. E a Instrução Normativa RFB no 1.285/2012, que trata da referida base de
cálculo, não se pauta nas definições de contas do Contas COSIF (art. 7o e 8o).
Consta do TVF que:
A propósito, vale mencionar que o plano de contas dessas instituições (COSIF)
reserva algumas contas específicas para o registro de despesas operacionais
administrativas com serviços de terceiros, como, por exemplo:
8.1.7.54.00-7 – despesas de serviços do sistema financeiro, cujo objetivo é
“registrar as despesas de taxas e serviços prestados por entidades do sistema
financeiro”, a exemplo de despesas com cadastro e cobrança, custódia de títulos e
valores mobiliários, guarda de valores e bens, serviço de compensação,
corretagens e emolumentos e comissões etc.
A decisão recorrida manifestou-se sobre a contabilização:
Da análise da planilha da base de cálculo do PIS e da Cofins apresentadas pelo
contribuinte, bem como da ECD Contribuições, a autoridade fiscal verificou que o
impugnante excluiu indevidamente as contas contábeis: RUBRICA 60780-62-08 -
Bônus Parcela em Dia no valor de R$ 226.291.731,32, RUBRICA 60780-62-01-
Operação sob Gestão da DIGOV no valor de 4.875.450,24, totalizando a Rubrica
60780-62-00 - Bônus Adimplência/Rebate no valor de R$ 231.167.181,56.
O autuado discorda.
O recorrente alega que a Conta COSIF Bônus de Adimplência/Rebate (60780-62-
00) e as suas subcontas (n° 607806208 e n° 607806201) se destinam ao registro
dos descontos incondicionais concedidos em operações de crédito, conforme
previsto nos contratos firmados entre o Sujeito Passivo e os seus clientes.
(...)Assim, é incorreta a alegação do autuado de que a concessão do bônus de
adimplência ocorre no ato da contratação como redutor do preço do negócio,
Fl. 6249
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.349 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720710/2022-21
29
sem a dependência de qualquer evento futuro e incerto. O evento é sim futuro
mas é incerto, uma vez que depende do adimplemento ou não no vencimento
pela parte.
Também não merece acolhida a alegação de que se trata de negócio jurídico
sujeito a termo, conforme disciplinado nos artigos 131, 132 e 135 do Código Civil,
não havendo que se falar em condição, isto é, não sujeito a evento futuro e
incerto (art. 121 do CC), que uma vez aceita a oferta, o contrato está perfeito e
acabado.
Conforme discutido nos tópicos anteriores o que se constata é que não há amparo
legal para as exclusões procedidas pela recorrente independente da incorreta classificação
contábil das referidas despesas.
Aprecio,
Não assiste razão à recorrente.
4
CONCLUSÃO
Por todo o exposto voto por NÃO ACOLHER a preliminar de nulidade e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO.

Assinado Digitalmente
Márcio José Pinto Ribeiro

Fl. 6250
DF CARF MF
Original